Tribunal: TJPA
Processo: 0013869-83.2007.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013869-83.2007.8.14.0401

APELANTE: SILAS SANTOS ANTONIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 168, §1º, III, do CP.

A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a diminuição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova é suficiente para a condenação pelo crime de apropriação indébita majorada; (ii) saber se a pena aplicada deve ser reduzida e se há reconhecimento da prescrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório formado por documentos, certidões, guias de saque, sentença trabalhista e depoimento judicial da vítima é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime, sendo descabida a absolvição. Aplica-se o art. 155 do CPP, considerando a coerência entre os elementos produzidos em juízo.

4. Na dosimetria, reconhece-se que a fundamentação negativa da culpabilidade foi genérica, não extrapolando o próprio tipo penal. Mantém-se negativada apenas a consequência do delito, pois não houve devolução integral do valor apropriado. Redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Preserva-se a causa de aumento prevista no art. 168, §1º, III, do CP, resultando em pena definitiva de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa.

5. Reconhece-se, de ofício, a prescrição retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos, nos termos dos arts. 109, V, 110, §1º, 114, II e 117, I e IV, do CP.

IV- DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, declara-se extinta a punibilidade pela prescrição retroativa.

______________

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 65, III, d, 109, V, 110, §1º, 114, II, 117, I e IV, 168, §1º, III; CPP, arts. 61, 107, IV, 155, 654, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.207.141/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/02/2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.048.658/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/04/2025; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 19; TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso, declarando, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Silas Santos Antônio, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a diminuição da pena.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20976736 - Pág. 3 a 7):

A testemunha MARACI NERY DA CONCEIÇÃO, vítima, afirmou que seu ex-marido, antes de falecer, lhe mostrou alguns documentos referente ao processo trabalhista do qual o Dr. Silas era o advogado, falando tudo o que ela deveria fazer, em vista que ele ficou doente, e quando seu marido veio a óbito, buscou o acusado e este a ajudou com uma quantia para o velório do de cujus. Posteriormente, ao comparecer no escritório do réu, para saber dos valores referentes a ação trabalhista foi orientada a não informar à Justiça do trabalho que seu companheiro havia falecido, pois caso contrário o dinheiro poderia demorar a sair, pois o dinheiro estava prestes a sair. O dinheiro era referente a uma causa trabalhista que seu esposo ganhou, restando apenas receber a quantia. Narrou que como o Dr. Silas estava habilitado no processo, ele foi até a Justiça do Trabalho, eles emitiram as guias e ele recebeu a quantia, inclusive ele ligou para ela dizendo que era para ela se deslocar para a Justiça do Trabalho, aguardando para receber o valor, porém o réu não apareceu. Diante dos impasses, a vítima foi informada pela Vara Trabalhista que as guias já haviam sido sacadas pelo réu um dia antes, tendo sido entregue a ela uma xerox das guias. Assim, ela ligou para ele, ocasião em que o réu ficou um pouco meio nervoso, dizendo que ela havia feito tudo errado, foi quando ele marcou com ela no escritório dele e ele lhe repassou essa quantia que está relatando no processo, e ele falou que ia lhe dar o restante, mas depois procurou um outro advogado que lhe aconselhou a ingressar com um processo na justiça pois seria uma apropriação indébita. Acha que recebeu uma quantia de dois mil e pouco, depois lá na UNAMA a justiça de lá entrou em contato com uma conta que ele tinha no Banco do Brasil e que esse dinheiro também veio para as suas mãos. Ele falou que ia repassar, mas nunca houve esse repasse. O outro advogado a aconselhou a ir à Delegacia, na OAB, a qual não teve resposta. O acusado não entrou mais um contato com ela. Esclareceu ainda que o Dr. Silas a ajudou no velório de seu falecido marido, mas não se recorda do valor, e que acreditava na índole dele, mas que infelizmente aconteceu isso. Em relação ao valor recebido por ela, aduz ter um recibo.

Em perguntas formuladas pela defesa, respondeu que houve um tempo que ficou separada do de cujus, que ele teve um filho e ela tem acesso a mãe da criança, no entanto, quando seu marido estava doente e durante o processo trabalhista, eles já haviam voltado, que nunca houve uma separação com processo de divórcio. Afirmou que assinou o recebido, que ele falou sobre ressalva, mas que como leiga não sabia o que se tratava, assinou, pois, precisava do valor. Aduz que seu marido nunca conheceu ou conviveu com essa criança, fruto de apenas um caso. Narra que o telefone fornecido pelo acusado, ele não atendia, que o endereço fornecido dos pais dele, não o encontrava. Há uma ação no juizado da UNAMA a qual conseguiu receber R$1000 (mil reais) de um conta do acusado. Nunca mais foi chamada para seguir no processo trabalhista, com outro advogado, para a execução. Nunca foi chamada para fazer um acordo com a empresa que seu marido processou, tendo o processo já sido sentenciado a favor de seu marido.

Em seu interrogatório, o acusado SILAS SANTOS ANTONIO, afirmou que a acusação atribuída a si pelo Ministério Público não é verdadeira, aduzindo que na causa trabalhista foi contratado pelo Sr. João Carlos que afirmou estar divorciado da Sra. Maraci, não sabendo se no papel realmente estavam. Foi contratado para ingressar com uma ação trabalhista objetivando horas extras e, salvo engano, desvio de função, contra a empresa Santa Marta Autopeças. Narrou que durante toda a ação o Sr. João Carlos estava vivo, houve ganho de causa, sendo assinada uma procuração a ele, tendo o Sr. João Carlos falecido depois que eles recorreram, e após o recurso, o mesmo havia pedido que, antes de tomar conhecimento que ele faleceu, solicitado a liberação do depósito recursal, o qual após o falecimento dele foi liberado.

Aduziu que o valor total era de dezenove mil e uma fração, mas que recebeu à época sete mil num momento e mais mil e pouco em outro, referente ao depósito recursal, tendo solicitado enquanto o Sr. João Carlos estava vivo e fora liberado com ele já falecido, tendo a Sra. Maraci o procurado para informar que ele havia falecido. Narra que pagou com dinheiro próprio o funeral do Sr. João Carlos e quando se dirigiu a casa deles, foi mal recebido pois eles acreditavam que ele havia recebido todo o dinheiro do processo, inclusive foi com um pastor da igreja que ele e João frequentavam. Informa que entrou em contato com a secretaria da 6ª Vara do Trabalho, com a diretora da 6ª Vara a qual lhe orientou buscar a OAB para que eles lhe informassem o que fazer com o dinheiro recebido, se deveria dividir e caderneta de poupança a cada uma ou se esperaria habilitação na Justiça do Trabalho pois até então a Sra. Maraci não existia para ele nos autos. Narra que informou à Sra. Maraci que ela deveria ter ido ao seu escritório com a certidão de óbito do seu marido, que colocasse o nome dos filhos dele, para que eles habilitassem na Justiça do Trabalho, no momento que ela foi na casa dele, ela não levou.

A partir daí, informou a ela que ia antecipar o dinheiro, mas que só daria o restante mediante a apresentação da certidão de óbito e iria marcar na Justiça do Trabalho para esclarecer tudo isso, mas nesse dia não foi pois estava doente. Aduz que o Juiz do Trabalho mandou notificá-lo para devolver o dinheiro uma vez que recebera ilicitamente uma vez que a procuração não era mais válida, pelo que peticionou informando que ia devolver o dinheiro a ela e que não possuía qualquer ilícito, tendo o juiz dado o prazo de cinco dias e após o prazo determinou a notificação do Ministério Público apurar os fatos.

Após os cinco dias pediu reconsideração do despacho informando que ingressou na OAB e qual seria a posição dele. A secretaria colocou “excelência tem um despacho do protocolo do advogado que junta a petição informando a desconsideração uma vez que ele quer a audiência de execução” e então o juiz despachou para que fosse marcada a audiência de execução, pelo que nunca fora citado. Retirado dos autos o nome dele, foi enviado ao Ministério Público e no final do processo trabalhista a secretaria informou que o juiz não despachou o processo referente ao pedido do advogado. Nessa data, a Sra. Maraci ingressou com a ação na UNAMA executando esse valor. Guardou o valor recebido e passou a metade para Sra. Maraci, pagou o funeral dele, e restou cerca de três mil e pouco e ela ingressou com a ação na UNAMA a qual ele não foi citado, estava em separação judicial, sua esposa assinou e ele ficou revel na ação. Quando foi na Vara do Trabalho tomou conhecimento da audiência para o dia 03/08, e foi no dia e a secretaria disse que ia informar ao juízo sobre a petição dele e até hoje o magistrado arquivou o processo e não se manifestou. Não sabe informar o valor que foi condenado no processo da UNAMA, sabe que retiraram da sua conta um valor. Foi devolvido em torno de quase cinco mil reais à Sra. Maraci, somando o valor que o Joao Carlos pegou, um valor para ele e o dinheiro do velório, pagos por cheque da Caixa Econômica Federal. Não recebeu honorários desse valor nem dos valores que foram executados. Aduz que responde um processo referente ao escritório que saiu, acredita que foi absolvido, eles entraram pedindo prestação de contas, propondo estelionato, o qual está em andamento. Informa que o seu patrocínio irregular mencionado pelo juiz do trabalho, ele torna irregular o ato dele de retirar o dinheiro, torna ilícito. Narra que foi contrato na demanda trabalhista o escritório, mas que a procuração era em nome dele, sendo que saiu do escritório e foi divido as causas, comunicando os clientes que cada um iria ficar e a causa do falecido ficaria com ele. Informa que foi até a funerária pagar um valor referente aos custos do funeral de João Carlos e que a responsável seria a Sra. Maraci, pagou em cheques, mas não sabia na documentação de certidão de óbito. Entrou em contato duas vezes com a Sra. Maraci, a primeira que entregou o dinheiro e a segunda que ela passou a entrar em contato com ele e se negou a apresentar a certidão de óbito a qual ela juntou apenas na Justiça do Trabalho. Aduz que tinha conhecimento do instituto do deposito judicial, mas não o fez pois poderia pagar duas vezes o valor. Afirma que nunca houve a recusa de entregar o dinheiro e não ter realizado o depósito judicial foi o seu erro.

Assim, ao término da instrução processual, este Juízo entende que, data vênia à defesa, diante do depoimento de Maraci da Conceição, restou comprovado o delito de apropriação indébita praticado pelo acusado, conforme argumentou o Parquet em seus memoriais, em que pese a versão apresentada pelo acusado em Juízo, ressaltando que as provas colhidas não foram valoradas isoladamente.

Maraci confirmou em juízo que antes de falecer, seu ex-marido lhe havia

informado acerca dos documentos referentes ao processo trabalhista, o qual já havia sido sentenciado, estando apenas aguardando a liberação dos valores, motivo pelo qual após o mesmo vir a óbito, procurou o denunciado, o qual era o advogado responsável pelas ações trabalhistas de seu ex-marido. Esclareceu que após esse contato, o denunciado a orientou a não informar à justiça trabalhista acerca do falecimento de seu ex-marido, caso contrário os valores iriam demorar a serem pagos.

Contudo, como restou comprovado na instrução processual, tal informação consistia em uma forma de enganar a viúva de seu ex-cliente, haja vista que o acusado já havia dado entrada no pedido de levantamento dos valores da ação trabalhista, uma vez que era o procurador do mesmo nas referidas ações.

Assim, diante das versões em que o acusado apresentava à Sra. Maraci, esta compareceu perante a Justiça do Trabalho, ocasião em que fora informada pela Vara Trabalhista que o denunciado já havia sacado os valores, momento em que Maraci ligou para o acusado, o qual ficou bastante nervoso, passando a se escusar do compromisso de repassar os valores, alegando que Maraci “havia feito tudo errado”.

Assim, a materialidade do delito restou comprovada diante dos comprovantes de saque presentes nos autos da reclamação trabalhista juntada no ID 116057471, fls. 06/09, comprovando que o denunciado efetivamente sacou os valores da ação trabalhista, tendo o próprio Juiz Trabalhista determinado que o réu devolvesse os valores e depositasse judicialmente em Juízo, uma vez que a Procuração que o autorizou levantar os valores já não mais valia, tendo o denunciado não cumprido com a determinação.

Assevere-se o fato de que o denunciado, após intensas cobranças da vítima, repassou apenas a quantia de R$2.350,00 (dois mil, trezentos e cinquentas reais), deixando de repassar os demais valores. Em seu interrogatório, o acusado negou os fatos contidos na Denúncia, apresentando versão que fora contraditada pelas provas dos autos.

Narrou que não tinha conhecimento do falecimento de seu ex-cliente, Sr. João Carlos, contudo, fora o responsável pelo pagamento das despesas de funeral do mesmo, tendo ainda protocolado pedido de levantamento dos depósitos judiciais em 17 de novembro de 2005, tendo ocorrido o falecimento do Sr. João Carlos em 29 de julho de 2005, apresentando evidentes contradições em sua narrativa, razão pela qual outro não pode ser o entendimento deste Juízo se não a prolação de sentença condenatória.

Quanto ao delito do art. 168, do CPB, o elemento subjetivo do tipo em comento é a vontade específica de pretender apossar-se de coisa pertencente a outra pessoa, sendo que a consumação do crime se dá com a efetiva inversão da posse, o que se verificou no presente caso, ante o não repasse dos valores à viúva do Sr. João Carlos, Sra. Mareli Conceição.

Segundo Cezar Roberto Bitencourt, “Consuma-se, enfim, com a inversão da natureza da posse, caracterizada por ato demonstrativo de disposição da coisa alheia ou pela negativa em devolvê-la (Código Penal Comentado, 2002, editora Saraiva, p. 727/728.

Ademais, considerando que o acusado se apropriou dos valores em razão de sua profissão, haja vista que era o advogado do Sr. Sr. João Carlos, entendo que restou provada a majorante do §1º, inciso III, do art. 168 do CPB, acatando dessa forma na íntegra o pugnado pelo Ministério Público em sede de memoriais, não podendo este Juízo acatar os argumentos da defesa concernentes à absolvição do acusado, diante das provas consistentes que estão nestes autos.

Neste sentido:

(...)

Data vênia, a Defesa não conseguiu apresentar provas acerca da inocência do acusado, logo, não há fundamentos para a sua absolvição, em que pese este Juízo reconhecer o empenho da defesa.

Ex positis, este Juízo julga procedente a Denúncia formulada contra o acusado SILAS SANTOS ANTONIO, para condená-lo nas sanções punitivas do art. 168, §1º, inciso III do Código Penal Brasileiro.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

Os boletins de ocorrência (Num. 20976554 - Pág. 5);

b)

cópias de peças do processo trabalhista, no qual contam:

b.1) a procuração dada pelo esposo da vítima (João Carlos Costa da Conceição) ao réu; (Num. 20976554 - Pág. 10) já vencida;

b.2) sentença de procedência da VTB (Num. 20976554 - Pág. 11 a 14);

b.3) petição datada de 17/11/05 e protocolada na mesma data pelo réu (após a morte de seu representado - esposo da vítima), requerendo a liberação dos valores depositados (Num. 20976554 - Pág. 15);

b.4) guias de retiradas, pelo réu, dos valores de R$ 7.989,53 (Num. 20976554 - Pág. 18) e de R$ 1.298,14 (Num. 20976554 - Pág. 19), ambos com data de 24/03/06, e, assim, posteriores à data da morte de João Carlos Costa da Conceição;

b.5) certidão de óbito de João Carlos Costa da Conceição, falecido em 09/07/05 (Num. 20976554 - Pág. 22);

b.6) despacho do juiz determinando a restituição dos valores indevidamente sacados (Num. 20976554 - Pág. 31);

b.7) certidão da Diretora da Secretaria da 6ª Vara do Trabalho de Belém (Num. 20976726 - Pág. 16);

c)

Depoimento judicial da vítima - confirmando os fatos narrados na denúncia e a autoria do réu, afirmando que ainda não recebeu até aquela presente data o restante do valor devido;

Verifico pelos documentos citados acima, bem como pelos depoimentos judiciais que o ora recorrente tinha conhecimento que seu constituinte havia falecido (perdendo, assim, a validade sua procuração) - pois, afirmou, inclusive, em seu interrogatório, que ajudou a custear as despesas fúnebres do de cujus - e, mesmo assim, sacou indevidamente os valores do
de cujus
, e apropriou-se de grande parte dele.

Em que pese alegar que não possui a intenção de apropriar-se de tais, até então não fez ao menos a devolução correlata.

Nesse cenário, não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a palavra da vítima

em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como na espécie. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A apreensão e perícia da arma de fogo não são necessárias para aplicação da majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso.

3. Não há concurso cumulativo de causas de aumento de pena quando as majorantes são aplicadas corretamente, resultando em um só aumento proporcional da pena".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.097.120/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Não acolho o pleito absolutório.

03 – DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA BASILAR.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 20976736 - Págs. 7 a 8):

a culpabilidade desfavorável no presente caso, haja vista ter se apossado dos valores após o falecimento de seu cliente, deixando de repassar à viúva do mesmo
; não registrar antecedentes criminais; quanto sua conduta social e personalidade, poucos elementos foram coletados, razão pela qual deixo de valorá-las; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias comuns ao tipo penal;
as consequências desfavoráveis, uma vez que a vítima não teve os valores ressarcidos de nenhuma forma;
e que a vítima não concorreu para o episódio-crime, sendo tal critério neutro, hei por bem fixar a pena-base para o delito previsto no art. 168, caput, do Código Penal Brasileiro, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 20 (vinte) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, arts. 49, § 2º, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro.

Verifica-se a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não concorrem causas de diminuição de pena.

Verifica-se, entretanto, a existência da causa de aumento de pena prevista no §1º, III, do art. 168 do Código Penal Brasileiro, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço).

Assim, torno como definitiva, concreta e final, a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime aberto, conforme preceitua o art. 33, § 1º, alínea ‘‘c’’ e § 2º, alínea ‘‘c’’ do Código Penal Brasileiro e pagamento de multa equivalente a 27 (vinte e sete) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato.

Aplica-se, ao presente caso, o disposto no art. 44, §2º do Código Penal Brasileiro, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e multa no valor de 05 (cinco) salários-mínimos.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, os seguintes vetores judiciais do artigo 59: culpabilidade e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – preservo negativada, visto que não foi devolvido à vítima o restante do montante sacado, valor considerável à época, mais de 5mil reais, que extrapolam o tipo penal.

Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. COMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

8. As circunstâncias fáticas analisadas pela Corte local extrapolam os elementos inerentes aos tipos penais e, por consequência, justificam a análise desfavorável das circunstâncias e das consequências do crime, notadamente pela apropriação indevida de elevada quantia monetária e pelo considerável prejuízo financeiro ocasionado à vítima ante a não recuperação do montante que lhe pertencia.

9. No tocante à atenuante capitulada no art. 65, III, "d", do CP, verifica-se que o Tribunal de origem consignou expressamente que a ré não admitiu a prática delitiva na espécie, sobretudo por ter negado a autoria dos fatos no seu interrogatório. Além disso, a Corte a quo rechaçou o pleito de reconhecimento da participação de menor importância da acusada, uma vez que esta figura na posição de autora do delito tipificado no art. 168, § 1º, III, do CP, inviabilizando, assim, a incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CP. Destarte, para divergir de tais conclusões seria necessário reexaminar os fatos e os elementos probatórios que instruem a presente ação penal, providência vedada na via eleita, consoante o enunciado da Súmula n. 7 do STJ.

10. Não há de se falar na substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direitos diante da presença de circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 44, III, do CP.

(...)

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo conhecido e desprovido.

(...)

(AgRg no REsp n. 2.048.658/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (01 a 04 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial

desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, a apliquei 1/8, pois inexistem outros elementos a justificar fração a maior.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena, motivo pelo qual deve permanecer em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa.

Na fase derradeira, corretamente, foi aplicada a causa de aumento do §1º, III, do art. 168 do Código Penal Brasileiro, na fração legal de 1/3, no que preservo e fixo a pena definitiva do recorrente 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa.

Cultivo os demais termos da sentença.

04 –
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114,115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

O recebimento da denúncia ocorreu em 03/04/08 (Num. 20976558 - Pág. 1);

·

Houve suspensão do prazo prescricional em 28/11/14 (Num. 20976560 - Pág. 1), com retorno em 03/05/23 (Num. 20976662 - Pág. 1)

·

A sentença foi assinada eletronicamente em 21/06/24 (Num. 20976736);

·

Ciente, o Ministério Público permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade da apelante passou para
01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, mesmo já desconsiderando o período de suspensão, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ADEQUADO: SEMIABERTO. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.
2. In casu, ausente informação de que advogado constituído se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a menção de que, após procedimento cirúrgico a ser realizado no dia 21/10/2022, foi indicado repouso por 7 (sete) dias.
3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.
4. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos.
5. Na hipótese, a decisão agravada foi considerada publicada em 20/10/2022, mas o agravo regimental só foi apresentado em 1º/12/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
6. Verificada a existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte própria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.
7. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ações penais em curso não é fundamento idôneo para amparar a exasperação da pena-base, nos termos do enunciado da Súmula n. 444/STJ.

8. Na hipótese, dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal se consumou entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/07/2009, e o dia 23/06/2020, data de publicação da sentença condenatória.

9. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa da personalidade e fixar o regime inicial semiaberto, bem como DECLARAR extinta a punibilidade estatal, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito preconizado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
(AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023.) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; declaro, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 23/09/2025